Tribunal: TJDFT
Processo: 0742251-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0742251-88.2021.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Cosme Damiao Batista e Sandra Regina Batista Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 109110599 do processo de referência) que, na liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento ajuizada por Cosme Damião Batista e Sandra Regina Batista em desfavor do ora agravante, rejeitou as impugnações apresentadas pelos requerentes e pelo requerido e homologou o laudo pericial fixando o valor do débito em R$ 374.617,00. Destaco a decisão agravada: Trata-se de liquidação provisória de sentença por arbitramento movida por COSME DAMIÃO BATISTA e SANDRA REGINA BATISTA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Em prosseguimento do feito, o perito contábil judicial apresentou laudo pericial, ao ID 69206993, e documentos do ID 69209245 ao ID 69209262, com a conclusão de que o valor devido pelo requerido ao autor é de R$ 374.617,00 (trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais). Intimados a se manifestarem acerca do referido laudo, em suma: 1 - a parte ré juntou parecer técnico, ao ID 70962273, e documento anexo, ao ID 70962275, com atualização do valor do débito em R$ 290.397,56 (duzentos e noventa mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos). Na análise do assistente técnico, o réu discordou do perito, alegando em seu favor que: (i) Autor/Exequente recebeu devolução de valores parciais decorrentes da Lei Federal nr. 8.088/90 na cédula objeto dos autos e que o Perito Judicial designado não considerou em seus cálculos (referido valor não é um desembolso do mutuário, Página 3 de 7 Este parecer técnico é de autoria exclusiva de Marco Aurélio Bayestorff – André Felipe Bayestorff e-mail consultoriahcb@hotmail.com – telefone 48 3304 0931 48 99621 2484 mas sim devolução parcial realizada por força de Lei, portanto, deve ser estornado porque já fora pago parte do valor), uma vez Autor/Exequente estaria recebendo de forma dobrada valor referente ao plano econômico em comento, prática está totalmente sem amparo judicial; (ii) Concluímos então que o Cliente/Autor/Exequente se beneficia na forma dobrada, o que é vedado na presente situação, uma vez que deveria ser efetuada a devida compensação do valor já percebido; (iii) Assim sendo, os cálculos devem retornar ao Sr. Perito Judicial para que o mesmo os refaça, considerando as devoluções relativas à Lei Federal supracitada, com os históricos “COR-REV.RECEITAS”, “JRSREV.RECEITAS”, “AJ. DIFERENCIAL PLANO COLLOR”, “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088” nas fichas gráficas que estão anexas aos autos, no período entre 1990 e 1991; (iv) Com o objetivo de verificar os valores corretos, o Banco, através de seu Assistente Técnico acima mencionado, apresenta os cálculos de acordo com o conteúdo decisório transitado em julgado anexos a este parecer; (v) Em função das razões acima expostas, discordamos dos valores apurados pelo Perito Judicial designado Sr. Roberto do Vale Barros – Contador – CRC/DF 11.739 no referido processo, onde afirma que o valor devido ao aqui Exequente foi de R$ 374.617,00 até 04/08/2020. 2 - a parte autora se manifestou, ao ID 71291056, impugnando o laudo pericial, reiterando que o valor devido pelo requerido é de R$ 3.598.562,83 (três milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos). Para tanto, o parecer do assistente do autor afirmou o seguinte: (i) Baseado no acima exposto constatou-se que o Perito Oficial: a. Não apurou as diferenças as serem restituídas ao autor das cédulas 87/00489-5, 87/01034-8, 87/01167-0, 88/00844-4 e 89/00061-7; b. Vale ressaltar, apurou a quantia R$ 374.617,00 bem superior ao valor que o requerido pretende restituir ao requerente de R$ 144.335,27; (ii) Portanto, há a necessidade: a. Da desconsideração dos cálculos elaborados pelo requerido no id. 48257861 dos autos, diante da fragilidade/inconsistência dos documentos por ele apresentados; b. Da declaração da presunção de veracidade prevista no artigo 400 do CPC, diante da não apresentação dos documentos fidedignos pelo requerido; c. Do refazimento do trabalho pelo Perito Oficial, desconsiderando as provas frágeis apresentadas pelo requerido e consequentemente analisando/considerando a certidão onde consta que as quitações foram posteriores ao Plano Collor, comprovando o direito do autor de ser restituído das diferenças de todas as cédulas indicadas pela parte autora. Intimado sobre as impugnações, o perito judicial prestou esclarecimentos acerca dos pontos levantados pelas partes contra seu parecer, ao ID 78968049, cuja transcrição se faz relevante: (i) É de suma importância enfatizar que os cálculos juntados no ID 50481062 estão balizados tão somente na Cédula de Crédito Pignoratícia e Hipotecária de número 89/00374-8 disponibilizado pelo Cartório de Registro de Imóveis, conforme ID 43558607 e não contam, em momento algum, com a evolução correta do contrato juntado pelo réu no ID 48257831. (ii) Os cálculos realizados pela Assistente Técnica da parte autora no ID contam exclusivamente com capital utilizado, correção e juros mensais, ou seja, em desacordo com a evolução real do contrato. Assim os cálculos juntados estão desprovidos qualquer credibilidade para apuração de valores que entendem como devidos para a Cédula de Crédito Rural 89/00374-8, não devendo prosperar em qualquer hipótese o valor de R$ 738.223,28. (iii) Concluímos que a diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 1.095.729,78 e foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 04/08/2020 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de R$ R$ 374.617,00 (trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais). Após a manifestação do perito, as partes foram intimadas para se manifestar, ao ID 105867637. Apesar das explicações do perito, tanto autor quanto ré reiteraram suas impugnações a respeito do laudo, aos ID 107932861 e ID 108295969, respectivamente. O autor concluiu o seguinte: (i) Na contestação id 48257861 e seguintes, o requerido reconhece o valor de R$ 144.335,27 (cento e quarenta e quatro reais trezentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), já no id 70962273 por meio de parecer técnico reconhece o valor de R$ 290.397,56 (duzentos e noventa mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme id 70962273. (ii) Veja que mesmo sendo o requerido detentor das fichas financeiras, que por sua vez não foram apresentadas, conforme respondido pelo perito no “item e-2” do laudo id 69206993, não consegue chegar a um cálculo aproximado, a diferença dos 2 (dois) cálculos chega à cifra de R$ 146.062,29. (iii) Fica comprovado que o Laudo Pericial id 69206993 está eivado de vícios e lacunas, o que enseja enriquecimento ilícito para a parte requerida. Faz ressaltar que o nobre perito não levou em consideração as Certidões e suas respectivas averbações de quitações, SE APEGOU apenas as DATAS DE VENCIMENTOS ORIGINAIS E NÃO aos INSTRUMENTOS DE QUITAÇÕES. (iv) Assim, resta impugnado totalmente o Laudo Pericial id 69206993, bem como a manifestação id 105837929, devendo para tanto ser homologado os cálculos juntados pelos autores em sua exordial no valor de R$ 3.598.562,83, com base no art. 400 do Código de Processo Civil. Além disso, o autor ainda requereu o levantamento do valor incontroverso de R$ 290.397,56 (duzentos e noventa reais trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), devidamente corrigido, por se tratar de saldo já reconhecido pelo requerido no ID 70962273 e 70962275. Já o requerido afirmou o seguinte: (i) Portanto, não há guarida para hipótese de tais lançamentos não serem abatidos dos valores devidos ao autor, pois esses valores foram lançados à crédito na conta gráfica da operação, não pelo mutuário, como forma de amortização, mas pelo Banco, justamente por se tratarem de devolução em razão da incidência do IPC de 84,32%, embora que parcial, já que considerou o indexador de 74,60% como correto. (ii) Por fim, a devolução da referida lei destinou-se exatamente para os mesmos fins que se busca no presente cumprimento de sentença, qual seja, a devolução do diferencial do Plano Collor I, ainda que não tenha se dado pela diferença do mesmo índice, o que não afasta a necessidade de seu abatimento, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem. Junto à impugnação, o réu requereu a determinação de recálculo da OP n. 89/00374-8 pelo ilustre perito, promovendo o abatimento relacionado à Lei n. 8088/90, no valor de Cr$ 549.180,08, na data de 14/12/1990, devidamente corrigido pelos mesmos parâmetro do diferencial e sobre este. É o breve relato. DECIDO. O laudo apresentado pelo perito está adequadamente fundamentado, apresentando a metodologia de trabalho e os fundamentos que alicerçaram o seu parecer técnico. Não se vislumbra qualquer equívoco manifesto, de caráter objetivo, que infirme o trabalho realizado e que justifique a realização de nova perícia, nos termos do art. 480, do CPC. Diversamente do que foi sustentado pelas partes, foram adequadamente utilizados, pelo perito, os índices e percentuais de correção monetária, os juros e as respetivas datas para composição dos cálculos executados. Ante o exposto, REJEITO as impugnações apresentadas pelas partes e HOMOLOGO o laudo pericial ID 69206993, e documentos do ID 69209245 ao ID 69209262, fixando o valor do débito em R$ 374.617,00 (trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais). (...) Inconformados, os exequentes interpuseram o agravo de instrumento n. 0739910-89.2021.8.07.0000, procedimento em que esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ali postulado, por ausência de fundamentação quanto ao pleito liminar. O executado interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 31742269), afirma ter a decisão objurgada considerado, de forma superficial, as conclusões alcançadas no laudo pericial, sem levar em conta os documentos e as suas alegações. Diz demonstrado não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril/1990, porquanto devidamente apontadas as devoluções feitas quanto ao objeto da execução por força da Lei Federal 8.088/90. Brada ter o expert desconsiderado tal fato. Afirma imprescindível melhor análise dos documentos (Ids 48257831, 48257835 e 108295957 do processo de referência) indicadores de que efetivada a devolução prevista na aludida lei. Aduz equivocado o provimento que conclui pela devolução do total do diferencial apurado no mês de abril/1990, uma vez que abatimentos beneficiaram o devedor, mas não foram computados. Indica haver no título judicial exequendo expressa previsão de que os abatimentos decorrentes da Lei 8.088/90, securitização, descontos, etc, como ocorreu in casu, seriam objeto de apuração em liquidação individual de sentença. Reclama contra a violação à coisa julgada pela falta de consideração dessa circunstância. Diz que ignorá-la "fere o princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 Código Civil), porque o comando sentencial da ACP de origem somente condenou à devolução das quantias efetivamente PAGAS pelo mutuário, ou seja, que efetivamente sairam de seu bolso, não compreendendo abatimentos como, in casu, da Lei Federal 8.088/90”. Cita entendimento jurisprudencial sobre o tema. Assinala ser desarrazoado o fundamento de caber ao ora agravante o ônus de comprovar a opção do agravado pela devolução da Lei 8.088/90, porquanto “consta dos extratos que o mutuário fez opção ao mencionado benefício”. Brada consubstanciar a exigência de apresentação do documento que formalize a opção do mutuário por tal benesse estapafúrdia e excessiva. Argumenta que, caso “se tratasse de opção por algo que prejudicasse o mutuário, seria compreensível tal exigência, mas a devolução prevista no mencionado dispositivo só favorece o mutuário, de forma que, por óbvio, o mesmo optaria pela correção monetária mais benéfica ao seu débito”. Apresenta considerações sobre a edição da MP 168/90, de 15/3/1990 (convertida na Lei 8.024/90 de 12.04.1990), a qual instituiu o plano de estabilização econômica chamado de Plano Collor I e alterou os critérios de correção das cadernetas de poupanças. Salienta que, posteriormente à aludida norma, foram os valores referentes à Lei 8.088/90 lançados “a crédito na conta gráfica da operação, não pelo mutuário, como forma de amortização, mas pelo Banco, justamente por se tratarem de devolução em razão da incidência do IPC de 84,32%, embora que parcial, já que considerou o indexador de 74,60% como correto”. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada para determinar o retorno dos autos ao perito, de modo a que contabilize os abatimentos dos valores já devolvidos em razão da incidência do mencionado indexador de correção monetária, porquanto o laudo homologado ignorou as devoluções da Lei Federal 8.088/90, no ponto em que houve devolução parcial do índice IPC de 84,32% do mês de março de 1990. Assevera a probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo e a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que pode haver constrição indevida em razão da incorreção do laudo pericial homologado pelo juízo de origem. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 1.019 c/c 1.012, § 4o do CPC, postergando-se, assim, os efeitos da decisão agravada; e b) seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, sendo revogada a decisão agravada, nos termos do presente agravo de instrumento, com consequente complementação do laudo pericial que se fundou a r. decisão agravada, para fins de abatimento do diferencial do Plano Collor I dos valores devolvidos em razão da Lei n. 8.088/90. (...) Preparo recolhido (Ids 31742270 e 31742271). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O processo de referência (autos n. 0725759-86.2019.8.07.0001) refere-se a liquidação provisória de sentença por arbitramento, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual certificado se aplicável a BTN-f (41,28%) como índice de correção monetária para março de 1990 e determinada a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O laudo pericial (Id 69206993 do processo de referência) elaborado por expert concluiu somente a Cédula de Crédito Rural n. 89/00374-8, apresentada pelos exequentes, reunir elementos com aptidão para feitura dos cálculos. Esclareceu ser ela representativa de contratação com base no índice de correção monetária fixado para depósito em caderneta de poupança. No caso, em que necessário averiguar suposta inobservância, na elaboração dos cálculos pelo perito judicial, do abatimento previsto no art. 6o da Lei 8.088/90, a qual dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança, importa destacar os seguintes trechos do trabalho técnico quando responde a quesitos referentes à aludida matéria: 3.4. De posse de todos os dados e informações disponíveis nos Autos, este Perito elaborou a tabela intitulada “1 - Apuração de Valores Contrato 89/00374- 8”, anexa, para identificar os valores segundo entendimento ao ERESP 1319232 / DF destacado abaixo: (...) 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. (...) 3.4.1. Portanto, a respectiva tabela citada acima reproduz o contrato na íntegra (dados extraídos dos autos). O percentual de correção BTN fixado (41,28%) foi aplicado em substituição ao IPC de março de 1990 (84,32%), e encontra-se destacado na respectiva tabela. 3.5. A diferença apurada para a Cédula de Crédito Rural 89/00374-8 após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 1.095.729,78, 3.5.1. Essa diferença foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 04/08/2020 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, conforme abaixo: 3.6. Em assim sendo o valor devido em consonância aos comandos judiciais é da ordem de R$ 374.617,00 (trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais) em 04/08/2020. (...) a-5) – Informe o Sr. Perito Judicial se nos autos constam eventuais abatimentos negociais e/ou perdão de dívidas, ou ainda, valores devolvidos, sob a rubrica ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088/1990’, sob a rubrica de “REV.RECEITAS” no extrato da operação. Se positivo, favor efetuar a referida devolução (deduzindo-a) do indébito apurado em favor do Autor, caso não tenha sido objeto de discussão judicial. Resposta: Afirmativa é a resposta para cédula de crédito 89/0374-8, entretanto o valor devolvido sob a rubrica “Devolução – Lei Federal 8.088/1990”, não foi computado na apuração de valores finais no labor pericial, visto não ter sido cumprido na íntegra o que apregoa o respectivo regramento em seu artigo 6o: (...) Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.(sublinhei) (...) Assim, não foi localizado nos autos qualquer documento comprobatório que comprovasse que o autor optou pela aplicabilidade da lei em referência. Ademais, trata-se de uma alteração contratual; sendo assim, não foi juntado, também, termo aditivo contratual para embasar o abatimento citado no referido normativo. (...) 6. CONCLUSÃO Após as considerações expostas acima, bem como respostas aos quesitos formulados, apartando-se das matérias de mérito, submeto à apreciação deste MM Juízo os valores levantados nos achados periciais. A diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 1.095.729,78 e foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 04/08/2020 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de R$ R$ 374.617,00 (trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais). (...) Em nova manifestação (Id 105837929 do processo de referência), o expert esclareceu: 2. A parte ré na manifestação/parecer técnico ID 70962273, solicita que sejam refeitos os cálculos considerando as devoluções decorrentes da Lei Federal número 8.088/90, uma vez que o labor pericial não considerou a devolução da referida lei, senão vejamos: (...) Manifestação do Perito: 2.1. Cumpre destacar o que apregoa a LEI N. 8.088, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990. em seu artigo 6o: (...) Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.(sublinhei) (...) 2.2. Assim, não foi localizado nos autos qualquer documento comprobatório de que o autor tenha optado pela aplicabilidade da lei em referência. 2.3. Ademais, trata-se de uma alteração contratual, sendo assim, não foi juntado, também, termo aditivo contratual para embasar o abatimento citado no referido normativo. 2.3.1. Para corroborar com a assertiva acima, a título de exemplo, de processo análogo, anexo parte de termo aditivo de alteração contratual que foi registrado em cartório com a aplicabilidade da lei 8.88/90, senão vejamos: (...) 2.4. Sendo assim, inexistem nos autos documento comprobatório de opção por parte do autor ao referido regramento, logo não prospera a insurgência da parte ré no tocante aos achados do laudo pericial. (...) De fato, dispôs o art. 6o da Lei 8.088/1990 que, nas “operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”. Em razões recursais, o agravante alega que os documentos catalogados nos Ids 48257831, 48257835 e 108295957 do processo de referência comprovam o abatimento dos valores previsto na aludida lei. Pois bem, do documento catalogado no Id 48257831, em que consubstanciado demonstrativo de conta vinculada, na página 2, consta a rubrica “14/12/1990 DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088” e um crédito de “549.180,08”. Também no demonstrativo de Id 48257835, consta a informação “14/12/1990 DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088 – Valor 549.180,08 Fator de Corr. Monet. 0,0398129503 – Valor corrigido 21.864,48 Juros 0,00% Juros 0,00 – Total 21.864,48. Contudo, no documento de Id 108295957, p. 2, (Cronograma de Amortização da Variação), supostamente elaborado contemporaneamente à operação, apesar de constar no histórico lançamento “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”, registradas estão informações de débito e de crédito da quantia de 549.180,08, ambas na data de 14/12/1990, com o que, em uma análise perfunctória, forte indicativo há de que não tenha sido efetivamente computado o abatimento propalado pelo ora agravante. Importa considerar que os referidos documentos foram produzidos pelo ora agravante e, ao cabo, o art. 6o da Lei 8.088/90 destaca que “poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações”, ou seja, o devedor para receber a respectiva quantia devia apresentar opção pela operação. No caso, em análise inicial, nenhum documento encontro que possa atestar tenham os mutuários optado pelo abatimento. Quanto ao ponto, o agravante não rebate a afirmação posta no laudo pericial de que constatada, nos autos do procedimento de liquidação de sentença, a ausência de documentos em que expressa a anuência dos agravados. Ao contrário, insiste o recorrente na desnecessidade de fazer prova da opção dos mutuários, mesmo porque o abatimento que diz ter sido concedido estaria comprovado por documentos apresentados na liquidação de sentença. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado da 1a Turma Cível, em caso similar ao ora analisado, no sentido de que para se considerar o pretendido abatimento deve ser comprovada a opção dos mutuários para tanto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. CÁLCULOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia se refere à suposta inobservância, na elaboração dos cálculos pelo perito judicial, do abatimento previsto na Lei 8.088/90, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. O art. 6o da Lei no 8.088/90 dispõe que a atualização monetária do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança deve ser feita pelo mutuário. 3. No caso em exame, restou evidenciado que os documentos mencionados pelo agravante em seu recurso não comprovam a opção por parte do agravado. 3.1. Ademais, trata-se de documentos produzidos unilateralmente pelo agravante, em que constam as taxas e atualizações utilizadas, contudo, sem qualquer concordância por parte do agravado. 4. Os cálculos apresentados pelo perito contábil, auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, à míngua de provas em contrário, prevalecerem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1364102, 07167581220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA RURAL. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. LEI 8.088/90. DESCONTOS NÃO COMPROVADOS. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não restou comprovada a realização dos descontos previstos na lei 8088/90, e, como se trata de alteração contratual, não foi juntado qualquer termo aditivo que embase o abatimento citado na norma, nem documentos que demonstrem ter sido essa a opção do autor/agravado, razão pela qual não podem ser considerados. 2. Uma vez que foram observados os critérios legais para a confecção dos cálculos, cuja correção restou demonstrada, confirma-se o valor apurado pelo perito judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1386348, 07251815820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. ABATIMENTO. LEI No 8.088/90. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à suposta inobservância, pelo perito judicial na elaboração dos cálculos, do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, a qual dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. Em laudo complementar, o d. Perito Judicial Contábil informou que, após determinação judicial para que o réu apresentasse os documentos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, dentre outros), este apresentou apenas o Demonstrativo de Cálculo e Demonstrativo de Conta Vinculada, não apresentando o extrato da operação (SLIP-XER 712), elaborado contemporaneamente à operação, em versão legível, de modo não foi possível "verificar a veracidade dos referidos lançamentos". 3. Esclareceu o d. Perito, ainda, que no SLIP-XER 712 "não foi localizado nenhum lançamento com o histórico 'DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088'". 4. Assim, verifica-se que os documentos acostados pelo agravante não foram suficientes para demonstrar o lançamento com o histórico "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088/90", a fim de que tais valores fossem abatidos nos cálculos, sendo incabível tal desconto. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1380674, 07223373820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em análise perfunctória cabível neste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado, notadamente porque os documentos indicados pelo agravante não conferem elementar certeza de que houve efetiva devolução dos valores, conforme previsto na Lei 8.088/1990. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que a matéria será analisada com o devido aprofundamento em relação aos elementos probatórios constantes no processo de referência por ocasião da apreciação, pelo colegiado, do mérito do presente recurso, o qual, inclusive, deve ser concretizado em julgamento conjunto com agravo de instrumento n. 0739910-89.2021.8.07.0000. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo executado/agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos os presentes autos e o agravo de instrumento n. 0739910-89.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto dos recursos, visto que interpostos contra a mesma decisão objurgada. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora